Tribunal: STF
Processo: RE 1495437
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:



    PRÊMIO DE INCENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. Lei Estadual nº 8.975/1994. Inclusão no cálculo do adicional por tempo de serviço. Tese firmada no IRDR nº 0056229-24.2016.8.26.0000. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias e adicionais temporais. Possibilidade. Vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do servidor. Sentença reformada. Recurso do autor provido. Improvido o recurso da ré (doc. 18, p. 2).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 26).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 114, I da mesma Carta.



    Aduz o recorrente que há incompetência absoluta manifesta do Juízo Estadual/Comum em julgar empregados públicos, visto que a demanda dos autos trata de litígio oriundo de relação trabalhista.



    Sustenta, ainda, que “não é a natureza da verba pleiteada que define a competência jurisdicional, mas sim a natureza do vínculo com a administração pública: celetista/estatutário” (doc. 29, p. 11).



    É o relatório necessário. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.288.440 RG/SP (Tema 1.143 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/8/2023, fixou a seguinte tese: 



    A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento (grifos no original).



    Posto isso, verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.143 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator